Tribunal: STF
Processo: Rcl 48912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 12.8.2021, contra a seguinte decisão proferida no julgamento conjunto das Apelações ns. 2735-22.2011.4.01.3503 e 2317-16.2013.4.01.3503 pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO À ÁREA REMANESCENTE. REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO PERITO SUBSTITUÍDO. 1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço. 2. Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que “A indenização devida em ação de desapropriação não comporta a cumulação dos lucros cessantes com os juros compensatórios, sob pena de ocorrer um bis in idem, uma vez que os juros compensatórios abrangem os lucros cessantes” (Precedentes: TRF1, AC 0066189-89.2010.4.01.3800, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 27/03/2018; TRF1, AC 0000287- 76.2011.4.01.3503/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Rel. Conv. JUÍZA FEDERAL MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA (CONV.), TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), e-DJF1 de 24/06/2016; STJ, REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). 3. Em tendo sido constatado que a expropriada suportou prejuízo pela desapropriação promovida em seu imóvel, deve haver reparação econômica pela área remanescente que sofreu comprometimento em razão do ato expropriatório. 4. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Ora, a função social da Valec é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária (art. 8º da Lei Nº 11.772/2008), e ela não tem exclusividade ou monopólio desta atividade. Portanto, não procede o pedido da expropriante de realizar o pagamento por meio de precatório ou RPV. 5. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 6. Consideradas as peculiaridades da hipótese, afigura-se razoável a fixação no patamar de 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da condenação, em atendimento ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, combinado com o art. 27, § 1º, do DL 3.365/41. 7. Merece acolhida o pedido formulado pela VALEC, com relação à determinação de medidas necessárias para que o perito substituído promova a restituição do adiantamento dos honorários periciais por ele recebidos. 8. Apelação da Valec parcialmente provida. 9. Apelação da expropriada desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 8).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO À ÁREA REMANESCENTE. REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço. 2. Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que “A indenização devida em ação de desapropriação não comporta a cumulação dos lucros cessantes com os juros compensatórios, sob pena de ocorrer um bis in idem, uma vez que os juros compensatórios abrangem os lucros cessantes” (Precedentes: TRF1, AC 0066189-89.2010.4.01.3800, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 27/03/2018; TRF1, AC 0000287- 76.2011.4.01.3503/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Rel. Conv. JUÍZA FEDERAL MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA (CONV.), TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), e-DJF1 de 24/06/2016; STJ, REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). 3. Em tendo sido constatado que a expropriada suportou prejuízo pela desapropriação promovida em seu imóvel, deve haver reparação econômica pela área remanescente que sofreu comprometimento em razão do ato expropriatório. 4. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Ora, a função social da Valec é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária (art. 8º da Lei Nº 11.772/2008), e ela não tem exclusividade ou monopólio desta atividade. Portanto, não procede o pedido da expropriante de realizar o pagamento por meio de precatório ou RPV. 5. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 6. Consideradas as peculiaridades da hipótese, afigura-se razoável a fixação no patamar de 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da condenação, em atendimento ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, combinado com o art. 27, § 1º, do DL 3.365/41. 7. Apelação da Valec parcialmente provida. 8. Apelação da expropriada desprovida” (fl. 9, e-doc. 9).
    2. Contra essa decisão Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, “mesmo após mais de 2 (dois) anos do julgamento final da ADI 2.332-DF, ainda ficou fixado para o caso em exame juros compensatórios automáticos (sem que fossem verificados os critérios de incidência), e, após quase três anos do julgamento da ADPF-387, e com várias decisões do STF aplicando o regime de precatórios à VALEC, as instâncias inferiores ainda negam aplicação” (fl. 2).
    Argumenta que “o STF pacificou o seguinte entendimento: ‘entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios’ (o caso da VALEC)”, pelo que pretende o reconhecimento do “regime de direito público, aplicando-se à VALEC/Reclamante o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor” (fl. 9). 
    Sustenta que, “como a decisão final da ADI 2.332 ficou assim: constatando (pois não existe lucros cessantes hipotéticos) por prova pericial a presença de lucros cessantes, os juros compensatórios podem existir (critério de existência, quando existirá juros), a taxa de 6% ao ano. A prova não apontando a presença, efetivamente comprovada, de lucros cessantes, não há pagamento de juros compensatórios” (fls. 12-13).
    Requer medida liminar, para “suspender os processos objeto da decisão reclamada e (ii) os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 14).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado, processos n. 2735-22.2011.4.01.3503 e 2317-16.2013.4.01.3503, que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor; e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), declarando a sua não incidência” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o pagamento de juros compensatórios e não aplicar o regime de precatório, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    4. Razão jurídica não assiste à reclamante quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 
    Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...)
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).
    Na espécie, a autoridade reclamada somente reduziu o percentual de juros compensatórios, não tratou da produtividade da propriedade, pelo que ausente a identidade material com a decisão paradigma que se alega descumprida.
    Em situações sem estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    5. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, assiste razão à reclamante.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017). 
    6. Na espécie em exame, ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    Em reclamações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido que Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Confiram-se os julgados: Rcl n. 44.830, de minha relatoria, DJe 14.4.2021; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no julgamento conjunto das Apelações ns. 2735-22.2011.4.01.3503 e 2317-16.2013.4.01.3503 e determinar outra seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora